Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725931-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C E A FOODS LTDA EMBARGADOS: CECÍLIA ALVES MOURÃO, ADAIR MOURÃO DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por C E A Foods LTDA (ID no 74144069), contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao recurso (ID no 73734014). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO